Tribunal: TJSP
Processo: 2017979-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão contratual. Decisão da origem que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela parte autora. Agravante que insiste na tutela para suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, bem como a não inserção do seu nome no cadastro de inadimplente. Acolhimento. Agravo que deve analisar se presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão contratual. Decisão da origem que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela parte autora. Agravante que insiste na tutela para suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, bem como a não inserção do seu nome no cadastro de inadimplente. Acolhimento. Agravo que deve analisar se presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Pretensão de resolução do contrato amparada na legislação e em posicionamentos deste Tribunal. Concessão da tutela antecipada para suspensão, até o julgamento na origem, da exigibilidade das parcelas contratuais vincendas, e para que a ré se abstenha de inscrever a autora nos cadastros de inadimplentes. Recurso provido.